Tribunal: TJDFT
Processo: 0709800-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. PERSONAL CARE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA. INEXISTÊNCIA. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA – EMT. ROL DE PROCEDIMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. DEVER DE CUSTEIO PELA OPERADORA. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Súmula 608 do STJ.
2. A operadora de saúde não pode ser compelida a oferecer um tratamento global, contínuo e sucessivo, em um mesmo estabelecimento de saúde, sem que haja disposição legal ou contratual para tanto. No caso, o apelante pretende o custeio do Personal Care, em que pese à possível existência de outros tratamentos oferecidos por hospitais ou clínicas conveniadas, cuja cobertura sequer foi cogitada.
3. O plano de saúde não está obrigado a custear todo tipo de tratamento. É necessário que a decisão seja apoiada em evidências científicas, respeitando-se a posição dos especialistas na matéria e as regras impostas pelas agências reguladoras.
4. No caso, o apelante não comprovou o fato constitutivo do seu direito: não comparou o procedimento cuja cobertura requer com eventuais tratamentos disponíveis na rede credenciada, assim como não apresentou estudos baseados em evidências e as suas vantagens para o paciente.
5. Inexistente a ilicitude na conduta da ré em negar cobertura aos procedimentos ora pleiteados, não há que se falar em danos extrapatrimoniais.
6. Apelação desprovida.